Tribunal: TCU
Processo: 003.826/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 10001 (Objeto: Solicitação de Investigação sobre a Situação Financeira e Operacional do INSS e do Sistema Previdenciário Brasileiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 2414/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Carlos Jordy, em que se requer a este Tribunal a realização de investigação detalhada acerca da situação financeira e operacional do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do sistema previdenciário brasileiro, em razão de notícias sobre a gravidade do déficit previdenciário e os desafios estruturais enfrentados por esse sistema (peça 1). Considerando que o representante, nos termos do art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU), possui legitimidade para representar ao Tribunal sobre a ocorrência de irregularidades de que tenha conhecimento em virtude do cargo que ocupa; considerando que, não obstante a legitimidade do representante, o art. 232 do RITCU prevê que a solicitação de fiscalização por iniciativa do Congresso Nacional (auditorias e inspeções) compete exclusivamente aos Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, bem como aos Presidentes de comissões do Congresso Nacional, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, quando por aquelas aprovadas, não se incluindo o Deputado Federal na condição de solicitante direto; considerando que, portanto, o pleito do representante, ao requerer ampla fiscalização na atual política pública previdenciária, não atende aos requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 232 do RITCU, uma vez que não está respaldado por autoridade ou comissão competente para formular tal solicitação; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 232, 235, 237 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, na forma do art. 143, III, bem como de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação, informar a autoridade representante acerca desta deliberação e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 003.826/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Previdência Social. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.